Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO (ADENOCARCINOMA PAPILAR E TUBULAR NO ESTÔMAGO). CONSTATADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 2020, o requerente teria sido diagnosticado com adenocarcinoma papilar e tubular no estômago (tumor maligno); (b) aduz que, de acordo com o médico especialista, por se tratar de um tumor que se encontrava em sua fase inicial e possuir tamanho reduzido, seria possível a realização de procedimentos de vídeo endoscopia digestiva alta, mucosectomia e dissecção endoscópica de submucosa (ESD), de maneira menos invasiva, a fim de preservar a integridade do paciente; (c) a negativa do plano de saúde de cobrir o tratamento indicado ao requerente deu azo ao ajuizamento da presente ação com vistas à condenação da empresa à reparação dos danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao ressarcimento do valor de R$ 7.195,50, e improcedência dos danos extrapatrimoniais).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à existência (ou não) de situação de grave ofensa a direito da personalidade a fundamentar a condenação do plano de saúde por danos extrapatrimoniais.
III. É cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. No caso concreto, a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, porquanto a injustificada recusa de cobertura do plano de saúde, por certo, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente (idoso com 77 anos de idade diagnosticado com câncer no estômago) e de seus familiares, a subsidiar reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
V. Em relação ao quantum, fixa-se a compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais), na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao requerente (não obstante a inicial negativa do plano de saúde, bem de ver que a cirurgia ocorreu a tempo e modo).
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).